Tribunal: TJES
Processo: 5025712-21.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Água; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-06-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025712-21.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIA BRANDAO DE JESUS
RECORRIDO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5025712-21.2024.8.08.0048

Origem
: Juízo de Serra - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: LUCIA BRANDAO DE JESUS

RECORRIDO
: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA SUPERIOR À MÉDIA. RETIFICAÇÃO DA FATURA NA VIA ADMINISTRATIVA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. CARÊNCIA DE PROVAS. DANOS MORAIS IMPROVIDOS. RECURSO DESPROVIDO. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA.

I - CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório da sentença:
“Narra a parte autora, em síntese, que recebeu uma fatura emitida pela concessionária ré no valor de R$ 329,51 (trezentos e vinte e nove reais e cinquenta e um centavos), com vencimento em novembro de 2023. Afirma que o valor cobrado é superior à média mensal que costuma pagar pelo serviço essencial, a qual é inferior a R$ 200,00 (duzentos reais). Nesse contexto, informa que, em outubro de 2023, solicitou a revisão da cobrança, sendo comunicada pela ré de que a análise do requerimento seria concluída em até 60 (sessenta) dias, razão pela qual optou por não efetuar o pagamento da referida fatura. Contudo, alega que não obteve uma solução administrativa para o problema e que, além de receber diversos telefonemas de cobrança por parte da ré, teve o fornecimento do serviço essencial em sua unidade consumidora interrompido. Diante disso, a autora requer: (1) Em sede de tutela provisória de urgência, que seja determinado à ré que cesse as ligações de cobrança relacionadas à fatura vencida em 01/11/2023, abstendo-se de incluir seu nome em cadastros de inadimplentes em virtude desta pendência, até decisão posterior deste Juízo. (2) No mérito: Seja declarada a inexistência de débitos junto à ré relativos à conta com vencimento em 01/11/2023, no valor de R$ 329,51 (trezentos e vinte e nove reais e cinquenta e um centavos), devendo, se for o caso, a ré verificar o real valor devido, considerando a média dos valores pagos ao longo dos anos; Seja a ré condenada ao pagamento de indenização por danos morais, no valor mínimo de R$ 10.000,00 (dez mil reais).”

2. A sentença objurgada julgou improcedente a ação. Inconformada, a autora interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar procedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cobrança indevida na fatura de energia elétrica emitida pela concessionária; (ii) apurar se a conduta da concessionária enseja a condenação por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Compulsando os autos, verifica-se que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. As razões recursais, com efeito, são insuficientes para alterar o ato guerreado, porquanto a fatura impugnada já foi objeto de retificação na via administrativa, fato este informado pelo réu e não impugnado pela recorrente, presumindo-se a veracidade da alegação. Ademais, inexiste nos autos qualquer elemento probatório capaz de demonstrar a suposta cobrança indevida por parte da concessionária, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, inciso I do CPC. Neste viés, poderia a recorrente ter apresentado os registros de chamadas, mensagens eletrônicas ou outras comunicações de cobrança (SMS, e-mails) para corroborar suas alegações, o que,
in casu
, não se verificou.

6. Assim, à míngua de qualquer prova de irregularidade, não há que se falar em reparação por danos materiais ou morais. Acerto do ato sentencial.

IV - DISPOSITIVO

7. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

8. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa. Entretanto, fica suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)